Tribunal: TJBA
Processo: 8074311-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074311-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: CLEUSA ROSA DE JESUS Advogado(s):MURILO MARTINS CAMELO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. TUTELA DE EVIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu tutela de evidência para determinar a suspensão de descontos de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a tese firmada pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral, relativa à não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, aplica-se aos servidores públicos estaduais, em detrimento da legislação estadual específica. III. Razões de decidir 3. O entendimento do STF no RE 593.068/SC (Tema 163) possui natureza abrangente e caráter vinculante, aplicando-se ao regime previdenciário de todos os servidores públicos, sejam municipais, estaduais ou federais. 4. A interpretação constitucional dos arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11, da CF estabelece parâmetros que transcendem as particularidades da legislação infraconstitucional de cada ente federativo. 5. O princípio contributivo impede a cobrança de contribuição previdenciária sem contraprestação efetiva ou potencial, sendo incompatível com a cobrança sobre verbas que não integrarão os proventos de aposentadoria. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de evidência. ________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, 201, § 11; CPC, art. 311, II, 931, 937, VIII, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 163 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8074311-68.2024.8.05.0000, sendo agravante o Estado da Bahia e, agravada, Cleusa Rosa de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator